Tribunal: TJPA
Processo: 0005728-10.2017.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA ACOSTADO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. TESES REJEITADAS.1. TODAS AS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.2. O ARESTO EMBARGADO, NA SUA MOTIVAÇÃO, SE ALICERÇOU EM PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO IMPUTADO AOS ORA EMBARGANTES E, ASSIM, SUSTENTAR A DECISÃO CONDENATÓRIA.3. É CEDIÇO, NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, QUE EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP, NÃO INVALIDAM O DECRETO CONDENATÓRIO, PORQUANTO NÃO SE TRATAM DE EXIGÊNCIAS, MAS, TÃO SOMENTE, DE RECOMENDAÇÕES PROCEDIMENTAIS, SENDO VÁLIDO O ATO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. PRECEDENTES DO STJ.3. A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS, IMPONDO-SE O NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA EXASPERANTE, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 TJ/PA.4. NA HIPÓTESE, O FATO DE APENAS UM DOS COAUTORES DO DELITO ESTAR PORTANDO A ARMA DE FOGO NÃO JUSTIFICA O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA, PREVISTA NO ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO.5. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.6. ADEMAIS, É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0005728-10.2017.8.14.0083
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA
EMBARGANTE (S):
JEFFERSON JERÔNIMO TEIXEIRA DOS SANTOS E ALAN EDERSON GONÇALVES NOGUEIRA
REPRESENTANTE (S):
VICTOR GUSTAVO ROCHA NYLANDER (OAB/PA 28.164), HEVERTON ANTÔNIO DA SILVA BEZERRA (OAB/PA 26.062)
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 210.189 DJ 29/11/2019
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA ACOSTADO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. TESES REJEITADAS.
1. TODAS AS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.
2. O aresto embargado, na sua motivação, se alicerçou em prova testemunhal colhida em juízo para demonstrar a materialidade e autoria do delito imputado aos ora embargantes e, assim, sustentar a decisão condenatória.
3. É CEDIÇO, NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, QUE EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP, NÃO INVALIDAM O DECRETO CONDENATÓRIO, PORQUANTO NÃO SE TRATAM DE EXIGÊNCIAS, MAS, TÃO SOMENTE, DE RECOMENDAÇÕES PROCEDIMENTAIS, SENDO VÁLIDO O ATO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. PRECEDENTES DO STJ.
3. A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS, IMPONDO-SE O NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA EXASPERANTE, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 TJ/PA.
4. NA HIPÓTESE, O FATO DE APENAS UM DOS COAUTORES DO DELITO ESTAR PORTANDO A ARMA DE FOGO NÃO JUSTIFICA O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA, PREVISTA NO ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO.
5. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.
6. ADEMAIS, É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito, pelo seu
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 19 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0005728-10.2017.8.14.0083
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA
EMBARGANTE (S):
JEFFERSON JERÔNIMO TEIXEIRA DOS SANTOS E ALAN EDERSON GONÇALVES NOGUEIRA
REPRESENTANTE (S):
VICTOR GUSTAVO ROCHA NYLANDER (OAB/PA 28.164), HEVERTON ANTÔNIO DA SILVA BEZERRA (OAB/PA 26.062)
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 210.189 DJ 29/11/2019
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
Jefferson Jerônimo Teixeira dos Santos
e
Alan Ederson Gonçalves Nogueira
, por intermédio de advogados regularmente habilitados nos autos, contra o
Acórdão nº 210.189 DJ 29/11/2019
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 163-177), que deu
parcial provimento
ao recurso de apelação outrora interposto e redimensionou a pena em definitivo imposta aos ora embargantes.

Em suas
razões recursais
(fls. 183-190), a defesa alegou a ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, aduzindo que a tese de nulidade do auto de reconhecimento de pessoa suscitada na peça defensiva não teria sido analisada, resultando em evidente prejuízo à defesa dos réus, ora embargantes, e, ainda, apontou suposto erro de julgamento em relação ao reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma, em relação ao ora embargante Alan Ederson Gonçalves Nogueira.

Nesta
Superior Instância
(fls. 197-199), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
dos Embargos, por inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
Jefferson Jerônimo Teixeira dos Santos
e
Alan Ederson Gonçalves Nogueira
, por intermédio de advogados regularmente habilitados nos autos, contra o
Acórdão nº 210.189 DJ 29/11/2019
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 163-177), que deu
parcial provimento
ao recurso de apelação outrora interposto e redimensionou a pena em definitivo imposta aos ora embargantes.

Em suas
razões recursais
(fls. 183-190), a defesa alegou a ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, aduzindo que a tese de nulidade do auto de reconhecimento de pessoa suscitada na peça defensiva não teria sido analisada, resultando em evidente prejuízo à defesa dos réus, ora embargantes, e, ainda, apontou suposto erro de julgamento em relação ao reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma, em relação ao ora embargante Alan Ederson Gonçalves Nogueira.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
improvida
, nos termos da fundamentação jurídica delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:
(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese em tela, o juízo sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados, ora embargantes, como incursos no
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, aplicando à
Jefferson Jerônimo Teixeira dos Santos
a pena de
9 (nove) anos 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
98 (noventa e oito) dias-multa
, e à
Alan Ederson Gonçalves Nogueira
a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
,

à
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos (fls. 91-94).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa
apelou
da decisão proferida pelo juízo
a quo
, requerendo a absolvição dos ora embargantes, alegando a insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, pugnou pela redução da reprimenda aplicada e a exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (fls. 109-125 e 140-146).

Em sede de
contrarrazões
ao recurso defensivo, o representante do Ministério Público em primeira instância manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos defensivos, devendo ser mantida integralmente a decisão impugnada (fls. 128-130 e 147-149).

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, oportunidade em que a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
de ambos os recursos de apelação (fls. 152-159).

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do TJ/PA, em sessão realizada no dia 26/11/2019, à unanimidade de votos, acompanhando o parecer ministerial, deu
parcial provimento
aos recursos defensivos, redimensionando a pena imposta aos ora embargantes e mantida sua condenação, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE JEFFERSON JERONIMO TEIXEIRA DOS SANTOS
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DE QUE O APELANTE, JUNTAMENTE COM UM COMPARSA, EFETIVAMENTE SUBTRAIU OS BENS DAS VÍTIMAS, MEDIANTE O USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DEVENDO SER MANTIDA INTEGRALMENTE A R. DECISÃO CONDENATÓRIA ESCORREITAMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA: IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA EXASPERANTE, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 TJ/PA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: POSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL RELATIVAS À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIA, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988). APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
2. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE ALAN EDERSON GONÇALVES NOGUEIRA
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DE QUE O APELANTE, JUNTAMENTE COM UM COMPARSA, EFETIVAMENTE SUBTRAIU OS BENS DAS VÍTIMAS, MEDIANTE O USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DEVENDO SER MANTIDA INTEGRALMENTE A R. DECISÃO CONDENATÓRIA ESCORREITAMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA: IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA EXASPERANTE, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 TJ/PA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: POSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL RELATIVAS AOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIA, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988). APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Insatisfeita com o mencionado acórdão, a defesa interpôs o presente embargo declaratório (fls. 183-190), requerendo o reconhecimento das supostas omissões e obscuridades no Acórdão ora atacado, alegando ausência de análise da tese de nulidade do auto de reconhecimento de pessoa acostado aos autos, bem como o erro de julgamento tangente ao reconhecimento da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo em relação réu Alan Ederson Gonçalves Nogueira.

Em apreço às alegações defensivas, esclareço que
não vislumbro qualquer vício
apto a autorizar o provimento dos presentes embargos.

Diz o embargante que o aresto embargado apresenta omissão por não ter analisado a tese de reconhecimento de nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado aos autos, realizado na fase policial, em discordância ao previsto no
artigo 226 do Código de Processo Penal
, o que conduziria a sua absolvição, pois esta não demonstra qualquer tipo de relação que teria com o executor do delito, bem como os depoimentos colhidos na instrução processual não poderiam sustentar a decisão de condenatória, uma vez que estão eivados de contradição.

Esclarece-se, todavia, que a tese sustentada no recurso de apelação foi, em suma, a inexistência de provas seguras para a manutenção da sentença condenatória.

Ora, o decreto hostilizada é claro ao afirmar que ¿
a versão apresentada pelo ora apelante, de negativa de autoria e insuficiência de provas acerca da autoria delitiva não encontra ressonância nas provas dos autos. Não há dúvida que o ora apelante fora detido logo após o cometimento do delito,
sendo reconhecido pelas vítimas e testemunhas da Delegacia
, sendo confirmada em juízo a versão acusatória apresentada na fase investigativa, não pairando qualquer insegurança quanto à ocorrência do delito nos moldes delineados na denúncia
¿ (fls. 171, verso).

Destarte, o debatido Auto de Reconhecimento de Pessoa, produzido na fase inquisitória, não foi o único elemento utilizado pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, sendo apenas um dos meios de prova que corroboraram o depoimento testemunhal e demais provas materiais que embasaram a decisão tomada pelo juízo monocrático.

Não obstante, esta julgadora, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto no
artigo 155 do Código de Processo Penal
, ao acolher a tese acusatória proposta pelo órgão ministerial, rejeitou aquela trazida pela parte contrária, já que os elementos que constituem o tipo penal violado ficaram satisfatoriamente demonstrados.

Ademais, esclareço que no corpo do voto ora objurgado há extensa manifestação acerca das provas produzidas ao longo da instrução processual, onde inclusive foram transcritos todos os depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, sendo ponderada a tese suscitada pelo ora embargante em sua inquirição, estando a decisão embasada na palavra da vítima, a qual, em delitos desta natureza, assume especial relevância, mormente quando corroborada nos demais elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo quaisquer dúvidas acerca da imputação penal que recai sobre os ora embargantes. Portanto, a omissão apontada não ocorreu.

Acrescente-se que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos dos recorrentes, desde que encontre, nas provas dos autos, elementos suficientes para formar seu convencimento. Nesse sentido, é a Jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA.
MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. DIREITO AO REGIME MENOS SEVERO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Omissis.
2. Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. Precedentes.
3. (...). (STJ - HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OMISSÃO DO ARESTO EMBARGADO POR NÃO TER ENFRENTADO A PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO QUE, EIVADA DE CONTRADIÇÕES, NÃO PODERIA SERVIR DE ALICERCE PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEMONSTROU A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA COM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO PRECISAM SER PLENAS NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O EMBARGANTE COMETEU O DELITO. ÓRGÃO JULGADOR QUE NÃO É OBRIGADO ENFRENTAR TODOS OS PONTOS TRAZIDOS PELO EMBARGANTE, QUE PRETENDE A REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO O QUE É INVIÁVEL NO RECURSO ELEITO.
1. O aresto embargado, na sua motivação, se alicerçou em prova testemunhal colhida em juízo para demonstrar a presença de indícios de autoria e assim sustentar a decisão de pronúncia, provas essas que não precisam ser plenas e livre de contradições, cuja valoração compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos do recorrente, desde que encontre, nas provas dos autos, elementos suficientes para formar seu convencimento. Precedente do STJ. 3. Os embargos de declaração se prestam para esclarecer ambiguidades e contradições que tornam incompreensível o julgado impugnado. Todavia, não é o que pretende o embargante, uma vez que este quer discutir que o acórdão utilizou provas eivadas de contradição, ou seja, pretende rediscutir o acervo probatório, o que não pode ser realizado na vai eleita. Precedente do STJ.
4. (...). (TJ-PA 2019.01999020-72, 203.893, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-22).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE DESAFORAMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELO EMBARGANTE A QUANDO DA SUA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO PLEITEADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 1- (...). 4. ARGUMENTOU QUE A DECISÃO QUE O PRONUNCIOU FOI PROFERIDA DE FORMA GENÉRICA E DESFUNDAMENTADA. VIA E MOMENTO INOPORTUNO PARA TAL ALEGAÇÃO. (...).
3. Embora o argumento acerca da eventual parcialidade do júri desta Capital, para onde foi o feito desaforado, não tenha sido assunto diretamente tratado pelo acórdão vergastado, sabe-se que o julgador não está obrigado a respaldar suas decisões nos exatos termos em que almejam as partes, devendo, entretanto, fundamentá-la conforme seu livre arbítrio e convicção, desde que dentro dos parâmetros legais, em observância ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, de modo que, tendo o v. Acórdão justificado a decisão que acatou o pleito de desaforamento, fundamentando-o nos dispositivos legais que assim o autorizam, não há que se falar em omissão na referida decisão. Além do mais, o aludido argumento sustentado pelo embargante, mostra-se irrelevante diante das razões concretas trazidas pelo magistrado a quo, requerente do desaforamento em questão, as quais foram amplamente demonstradas a quando do Acórdão vergastado, e que, por si sós, o sustentam e repelem tal argumento genérico suscitado do embargante.
4. (...). (TJ-PA 2017.00689808-82, 170.754, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-22).
Grifo nosso

Por amor ao debate, quanto ao reconhecimento de pessoa na fase policial, é sedimentado na jurisprudência pátria que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
, são meramente recomendações a serem cumpridas quando possível, sendo prescindíveis para a formação do juízo de inculpação, quando presentes outros meios de prova aptos a comprovar a materialidade e autoria do delito, como ocorre no caso em comento. Vejamos os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADES. ART. 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...). 1
. O reconhecimento de coisas e pessoas deve seguir o procedimento do art. 226 do CPP, mas sua observância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes do STJ.
(...). (STJ - HC: 494102 SP 2019/0046788-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019).
Grifo nosso
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. (...).
2. Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista.
(...). (STJ - AgRg no AREsp: 1340162 SP 2018/0200667-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019).
Grifo nosso
APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. (...). ART. 226 CPP. RECOMENDAÇÕES. (...).
IV - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações, não possuindo caráter cogente, razão por que eventual realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.
(...). (TJ-DF 20150810080914 DF 0007989-42.2015.8.07.0008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/05/2019, Pág.: 4594/4614).
Grifo nosso

Com efeito, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Em continuidade, sustentou a defesa o erro de julgamento do Acórdão que manteve a condenação do ora embargante Alan Ederson Gonçalves Nogueira, aplicando a causa de aumento de pena do emprego de arma, esclarecendo que os depoimentos testemunhais coligidos nos autos apontam que este não estava munido do referido artefato, estando em posse, no momento dos fatos, de uma faca - objeto este inapto a configurar o reconhecimento da mencionada exasperadora, em decorrência da
abolitio criminis
trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23 de abril de 2018.

Entretanto, denoto que tal alegação discorre, outra vez, sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado.

Ao compulsar os autos, verifica-se, por meio do depoimento testemunhal, que o ora embargante Jefferson Jerônimo Teixeira dos Santos estava na posse da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva, enquanto o ora embargante Alan Ederson Gonçalves Nogueira mantinha consigo uma faca. Todavia, ao contrário do que alega a defesa, o Código Penal Brasileiro adota a teoria unitária, a qual preconiza que ¿
quando mais de um agente concorre para a prática da infração penal, mas cada um praticando conduta diversa do outro, obtendo, porém um só resultado, haverá, neste caso, somente um delito. Assim, todos os agentes incorrem no mesmo tipo penal
¿.

Portanto, o fato de apenas um dos agentes da infração penal estar municiado de arma de fogo não justifica o afastamento da causa especial de aumento de pena em relação ao outro, tendo em vista que, ainda que um só dos agentes empunhe a arma, tal circunstância possui natureza objetiva, comunicando-se, pois, a todos os demais autores, desde que ingresse na esfera de cognição de cada um deles, como ocorre na hipótese, em que não há dúvidas que o ora embargante Alan Ederson Gonçalves Nogueira tinha o conhecimento do artefato bélico utilizado pelo seu comparsa - Jefferson Jerônimo Teixeira dos Santos - no cometimento do delito.

É sabido que o
artigo 29 do Código Penal
é taxativo no sentido de que aquele que de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. No entanto, deve-se ressaltar que o
artigo 30 do mesmo diploma legal
, não deixa dúvidas de que as circunstâncias de caráter objetivo se comunicam aos coautores, de modo que a utilização de arma de fogo apenas por um deles implica a imposição em relação ao coautor do fato delituoso.

Singrando estes mares, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, I E II, DO CP). (...). AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ALEGADO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE. (...). III.
A majorante do emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, estende-se a todos os envolvidos no delito, já que o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (STJ, RHC 64.809/SP, DJe 23/11/2015).
(...). (TJ-SC APR: 00014487020138240046 Palmitos 0001448-70.2013.8.24.0046, Relator: JÚLIO CÉSAR M. FERREIRA DE MELO, Data de Julgamento: 16/10/2018, Terceira Câmara Criminal).
Grifo nosso
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. APELAÇÕES CRIMINAIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. (...).
2. Nos termos do art. 29 do Código Penal, que reflete a teoria monista ou unitária adotada pelo sistema penal pátrio, ¿todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿. 3. O emprego de arma é circunstância objetiva que se comunica a todos os coatores do crime, sendo irrelevante à responsabilização pelo delito em questão quem portava a arma de fogo no momento da empreitada criminosa, quando os agentes aderem à prática do delito, em unidade de desígnios.
4. (...). (TJ-AM APL: 02440398820158040001 AM 0244039-88.2015.8.04.0001, Relator: JOÃO MAURO BESSA, Data de Julgamento: 21/05/2017, Primeira Câmara Criminal).
Grifo nosso
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. (...).
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS.

O emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, deve se sopesada na dosimetria das penas impostas a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal, conforme a dicção do seu art. 29, filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas, sendo irrelevante o fato de o réu não ter apontado a arma para a vítima, já que resta evidente o seu intuito de praticar o crime de roubo em questão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). (TJ-PA APR: 0087018172201581400051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 27/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2018).
Grifo nosso

Desta forma, divergindo do impugnado pelos ora embargantes, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que condenou os ora embargantes pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Desta forma, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ¿(...). Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são sabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...).
Com efeito, infere-se das razões dos aclaratórios que, sob alegação de omissão, pretende a embargante provocar o rejulgamento da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é, como já dito, corrigir eventuais vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
(...). (STJ - EDcl no AgRg no AResp: 765883 SC 2015/0209929-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).
Grifo nosso
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ - Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte de Justiça
, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO N.º 184.943 (DJ EM 08.01.2018). IMPROCEDÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS. VÍCIO INEXISTENTE.
1. A decisão contida no acórdão embargado não se mostrou contraditória quanto às provas colacionadas aos autos e às teses arguidas pela defesa, as quais foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas judicializadas.
2. Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA 2018.02263411-20, 191.643, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (TJ-PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso
INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA 2018.04133383-02, 196.656, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02).
Grifo nosso

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados do
Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.
Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II
- In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que ¿não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição¿. III - Deve-se registrar que ¿o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria¿. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado¿ (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017). Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela Defesa do ora embargante em suas razões recursais, entendo que as provas elencadas no arcabouço probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, razão pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação dos ora embargantes.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça
conheço
e
nego provimento
ao presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora